Tribunal: TJPA
Processo: 0057666-79.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057666-79.2011.8.14.0301

APELANTE: ROSANE MARTA ALMEIDA OLIVEIRA, CHURRASCARIA TUCURUVI LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rosane Marta Almeida Oliveira e Churrascaria Tucuruvi Ltda. contra acórdão proferido em apelação cível, que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizados em desfavor do Itaú Unibanco S.A. As embargantes alegam omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto à legalidade dos encargos contratuais, parcelas supostamente quitadas não deduzidas do saldo executado e ausência de enfrentamento de teses constitucionais e infraconstitucionais, requerendo o acolhimento do recurso para saneamento dos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses suscitadas pelas embargantes, aptas a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão impugnado enfrentou, de forma expressa, fundamentada e coerente, todas as teses deduzidas pelas partes, inclusive quanto à iliquidez do título, cobrança em conta diversa, ausência de memória de cálculo adequada e inexistência de prova de pagamento.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício passível de correção via embargos de declaração.

O prequestionamento fica suprido com a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC, não sendo exigida menção expressa a todos os dispositivos legais apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É suficiente à validade do julgamento que o órgão julgador fundamente adequadamente sua decisão, sem necessidade de rebater todos os argumentos das partes.

A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, supre o requisito do prequestionamento previsto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27.02.2023.

STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
opostos por ROSANE MARTA ALMEIDA OLIVEIRA e CHURRASCARIA TUCURUVI LTDA., tendo como embargado ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS
EMBARGOS

E REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Rosane Marta Almeida Oliveira e Churrascaria Tucuruvi Ltda., em face do acórdão de ID nº 30035267, proferido no âmbito da Apelação Cível nº 0057666-79.2011.8.14.0301, que negou provimento ao recurso das ora embargantes, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizados em desfavor do Itaú Unibanco S.A.

Em suas razões, as embargantes sustentam que o acórdão incorreu em
omissões e contradições relevantes
, aptas a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022, II, do CPC. Argumentam que o v. acórdão deixou de apreciar
ilegalidade dos encargos aplicados
, em desacordo com os termos contratuais.

Além disso alega a existência de parcelas quitadas não deduzidas do saldo executado, apontando risco de cobrança em duplicidade, o que afrontaria o art. 884 do Código Civil. Aponta ainda, a
ausência de enfrentamento das teses constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, especialmente no tocante à violação do devido processo legal e à necessidade de fundamentação suficiente.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para
sanar as omissões apontadas
, com análise expressa dos encargos contratados e valores pagos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva e coerente todas as teses deduzidas pelas partes, notadamente quanto à suposta iliquidez do título executivo, à alegação de cobrança indevida em conta diversa da pactuada, à inexistência de memória de cálculo adequada e à ausência de prova quanto aos pagamentos alegadamente realizados pelas embargantes.

De maneira expressa e fundamentada, este Colegiado consignou que:

“Os extratos bancários apresentados demonstram débitos automáticos pendentes, não havendo prova de quitação das parcelas discutidas. [...] A argumentação trazida [...] reproduz as mesmas razões já enfrentadas e refutadas nas decisões anteriores, sem trazer qualquer fato novo ou fundamento jurídico apto a modificar a conclusão anteriormente alcançada”.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão relevante, pois o decisum enfrentou a totalidade das questões suscitadas de forma fundamentada e coerente, ainda que de forma contrária aos interesses das embargantes.

Portanto, inexiste omissão a ser sanada. O que se verifica é mera
inconformidade da parte com o entendimento firmado
pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ressalta-se que é pacífico no STJ o entendimento de que não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se apoiou a sua convicção para decidir o caso. Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

No que tange ao pleito de prequestionamento, é certo que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, supre essa exigência nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos legais apontados.

Portanto, não se constata no acórdão qualquer vício a ser sanado, mas sim julgamento devidamente fundamentado, com análise lógica e coerente dos elementos probatórios constantes nos autos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025